Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPREENSÃO. EXECUÇÃO DE OBRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. IMÓVEL RESIDENCIAL INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. PROJETO CONCERTADO. FALTA DE CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO CONVENCIONADO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. EFEITOS DO INADIMPLEMENTO E DA RESOLUÇÃO. REPETIÇÃO DO VERTIDO SEM CORRESPONDÊNCIA NOS SERVIÇOS EXECUTADOS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DOS CONTRATANTES. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPREENSÃO NOS EFEITOS DA MORA (CC, ART. 402). CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ENDEREÇAMENTO A SITUAÇÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO. REVERSÃO. IMPUTAÇÃO À CONTRATADA. INVIABILIDADE. PREVISÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AOS CONTRATANTES. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRRA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORMA DE COMPOSIÇÃO. REALIZAÇÃO DAS PERDAS E DO QUE DEIXOU O ADIMPLEMENTO DE LUCRAR. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). CONTRARRAZÕES. PEDIDO. CONCESSÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO ADESIVO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, prejudicando a postulação.
2. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
3. O contrato de prestação de serviços cujo objeto é a construção de imóvel residencial que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está volvido à construção civil e prestação de serviços e pessoa física destinatária final do objeto negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
4. O descumprimento injustificado do prazo firmado para conclusão e entrega do imóvel objeto de contrato de prestação de serviços que envolvera a edificação de imóvel residencial inserido em programa habitacional traduz inadimplemento contratual culposo da construtora contratada, conduzindo à resolução do negócio, sob essa conformação, por iniciativa do contratante, com os efeitos inerentes, precipuamente a composição dos danos emergentes e os lucros cessantes experimentados pelos contratantes, além da repetição do que despenderam em realização do preço sem correspondência no executado (CC, arts. 389, 402 e segs.).
5. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel objeto do contrato de prestação de serviços concertado, conduzindo à resolução do negócio por iniciativa dos contratantes, além da repetição do despendido além do que fora executado, que encerra dano emergente, em tendo implicado que ficassem privados de usufruir economicamente do imóvel durante o interstício em que perdurara a mora da construtora até a denúncia do negócio, assiste-lhes o direito de serem compensados pecuniariamente pela vantagem econômica que deixaram de fruir nesse interregno, traduzido no correspondente aos locativos que poderia gerar o bem, conforme se apurar em liquidação de sentença (CC, art. 402).
6. Conquanto inexorável que o retardamento na entrega de imóvel em construção seja passível de irradiar a incidência de multa contratual, o reconhecimento desse fato demanda a aferição de previsão contratual, resultando que, inexistente no instrumento contratual previsão nesse sentido, inviável a cominação de sanção à construtora mediante reversão da cláusula penal que regulava o efeito da mora do contratante no pagamento das parcelas convencionadas sob o prisma da equalização da relação obrigacional, à medida que, não se tratando de contrato de adesão e tendo sido livremente pactuada entre as partes, descabida a intervenção judicial e a inversão da sanção moratória mediante incursão sobre a autonomia de vontade e o convencionado, precipuamente quando, ademais, formulado pedido de indenização à guisa de lucros cessantes.
7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma conseqüência lesiva aos atributos da personalidade dos consumidores, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória.
8. Conquanto o atraso havido na entrega do imóvel irradie-lhes dissabor, contratempos e efeitos patrimoniais lesivos, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral dos adquirentes, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos de sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos de sua personalidade, devendo a crise havida no relacionamento obrigacional ser resolvida mediante a composição das perdas e danos experimentados pelo contratante adimplente.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime.